Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Número do processo: 0711546-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: DIULIA ALVES DA SILVA NUVEM, LEANDRO DA SILVA NUVEN, ANDERSON GOMES BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA ENGENHARIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0700579-39.2017.8.07.0001, requerido por DIULIA ALVES DA SILVA NUVEM e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz acolheu as impugnações dos agravados e determinou a liberação das importâncias de R$ 2.674,53 (à Diulia) e de R$ 11.805,33 (a Leandro), mais atualização, aos executados/impugnantes. A decisão esclareceu que “Segundo a executada Diulia, a constrição recaiu sobre valores relativos à sua remuneração, percebidas da Sociedade Educacional Braga e Eloi Ltda. EPP (R$ 2.674,53, em conta da Caixa Econômica Federal). Defende a impenhorabilidade do valor, pede a concessão do benefício da justiça gratuita e a liberação do valor. O executado Leandro, por sua vez, fundamenta a impugnação na circunstância de a quantia de R$ 11.805,33, bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, estar depositada em conta poupança. Defende, também, a impenhorabilidade do valor, pede a concessão do benefício da justiça gratuita e a liberação do valor”. Asseverou que, “como comprovam os extratos juntados pela executada, os únicos créditos havidos em sua conta relacionam-se com o pagamento de seu salário; nenhum outro ocorreu. Portanto, impenhorável a quantia indisponibilizada. Do mesmo modo, no que se relaciona ao executado, o extrato de id Num. 53118025, pag. 05, demonstra que a importância tornada indisponível encontra-se depositada em conta poupança, cujo saldo é menor que 40 salários mínimos” (ID 15950183). Em seu agravo, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a liberação dos valores penhorados em favor dos agravados, ainda que satisfaçam apenas parte do montante devido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que deve haver a mitigação da impenhorabilidade absoluta. Afirma que o intuito do legislador é a proteção da subsistência e dignidade do agravado, mas não concede imunidade absoluta de seus bens. Argumenta que, ao analisar os artigos mencionados na parte final do parágrafo segundo do art. 833, do CPC, verifica-se que o legislador deu um significativo avanço quanto à possibilidade de constrição do saldo de salário quando do pagamento da verba de natureza alimentar com a penhora de até 50% do valor percebido pelo devedor que, diga-se de passagem, bastante superior ao pacificado pelo STJ que é de 30%. Sustenta que é possível a penhorabilidade da remuneração auferida pelos agravados (EREsp 1.582.475/MG). Argumenta que os executados auferem renda variável, sendo que a primeira agravada comprovou nos autos o recebimento médio de R$2.500,00 (descontados adiantamentos salariais em folha) a R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), por exercer a função de agente administrativa e também de magistério em uma rede de ensino privada. O segundo agravado, por sua vez, que figura na execução como fiador, é sócio administrador de dois empreendimentos no ramo alimentício, cujo capital de cada empresa foi declarado de R$300.000,00. Alega que está comprovado que a constrição de fração da renda líquida auferida mensalmente pelos agravados não importa em prejuízo à manutenção de digno padrão de vida. Sustenta que há que se contextualizar que a origem da execução em apreço refere-se às parcelas do imóvel que ainda reside não havendo dignidade maior do que a manutenção da posse apesar do expressivo débito. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 15950176 e 15950177. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. I – PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE – NATUREZA SALARIAL – AGRAVADA DIULIA Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com o contracheque da agravada Diulia, ela percebe R$2.961,41 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ela percebe líquido R$1.127,73 (setembro 2019), R$1.312,76 (outubro 2019) e R$1.391,19 (novembro 2019) - ID 15950186 - Pág. 76. É possível observar o valor bloqueado na conta-salário da agravada Diulia, no montante de R$ 2.674,53, corresponde a aproximadamente dois salários líquidos da agravada, revelando-se razoável que 15% deste montante seja destinado a garantir a satisfação de parte da dívida. No caso, a penhora de percentual do referido montante preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo em parte, para que 15% deste montante permaneça bloqueado (o que soma aproximadamente R$ 401,17), conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. II – IMPENHORABILIDADE POUPANÇA ATÉ SALÁRIOS MÍNIMOS – AGRAVADO LEANDRO A despeito dos argumentos despendidos pela agravante, há impenhorabilidade, absoluta, dos valores encontrados na caderneta de poupança do agravado, até o limite de 40 salários mínimos. Os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis, segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, que obsta a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nessa linha, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E RETORNO DOS AUTOS PARA VALORAÇÃO DA QUANTIA PENHORADA DA CONTA DE POUPANÇA. 1. A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC. (...) 5. Assim sendo, deve ser anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte de origem, para que profira novo julgamento, observando os limites legais da impenhorabilidade da poupança. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1448013/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2014). Em relação ao agravado Leandro, consta nos autos que ele possui em caderneta de poupança o montante de R$ 11.805,33, sendo que o extrato de ID 15950186 - Pág. 94 demonstra que não há movimentações da referida conta. Nesta Corte também prevalece que a impenhorabilidade persiste mesmo quando a caderneta de poupança é utilizada para depósitos e saques esporádicos, que não descaracterizem a sua natureza: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. INVIABILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis. 2. A par de tal quadro, se não observado que os valores constritos em conta-poupança de titularidade do executado, ora agravante, excedem o patamar de 40 (cinquenta) salários-mínimos, tampouco que o crédito exequendo decorre de prestação alimentar, o levantamento da penhora do aludido numerário é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e provido.” (07183367820198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. VERBA DESTINADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. São impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. A movimentação esporádica da conta poupança não a transmuda em conta corrente e não infirma sua impenhorabilidade. É nitidamente indevida a penhora em conta bancária, seja em conta corrente, seja em conta poupança, quando o valor penhorado atinge a maior parte dos rendimentos totais comprovados do devedor e cobre praticamente todo o saldo, uma vez que a subsistência fica inequivocamente comprometida.” (07141083120178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 19/12/2017). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPENHORABILIDADE DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A teor do art. 649, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. 2. Eventuais saques destinados a satisfazer necessidades pessoais não se prestam a afastar a proteção legal. 3. Agravo regimental não provido.” (20140020252289AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 09/03/2015). Destarte, a penhora realizada sobre contas com natureza de poupança padece de nulidade absoluta, porquanto recaiu sobre valores cuja impenhorabilidade decorre de norma cogente. Assim, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, para obstar a liberação de 15% da importância bloqueada na conta da agravada Diulia, incluindo as atualizações correspondentes. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se os agravados. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator